Tribunal: TJMT
Processo: 0007972-18.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS - SINTRACE-MT
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Número do Protocolo: 53430/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE FGTS – SERVIDORES DO SINTRACE/MT – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PAGAMENTO DO 13o E FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO NÃO RECEBIMENTO – ÔNUS DO INTERESSADO – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO DE 1973 – ADICIONAL FINANCEIRO – PORTARIA No 674/GM/2003 – PAGAMENTO AOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – ARTIGOS 37, X, E 169, § 1o, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sob a ótica do que restou entabulado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 596.478/RR, não é cabível o recebimento do FGTS, se não restar comprovada a nulidade do contrato temporário estabelecido entre a Administração Pública e o respectivo servidor.
Não é possível proceder ao pagamento das verbas trabalhistas aos servidores temporários, se não há a comprovação da ausência do recebimento, sendo que este fato deveria ser provado pelo interessado, consoante artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973
O adicional financeiro, previsto na Portaria no 674/GM/2003 não tem natureza, ou finalidade, de acréscimo de subsidio, sendo que, para este fim, é necessário a previsão do Chefe do Poder Executivo do respectivo local.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS - SINTRACE-MT
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias – Sintrace/MT, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município de Nossa Senhora do Livramento, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que o Recorrido fosse condenado no pagamento do 13o, férias, terço constitucional das férias, o depósito do FGTS, e o adicional de incentivo financeiro.
Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.000,0 (mil reais) nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.
O Apelante, então, afirma que os servidores, Agentes Comunitários de Saúde, e Agentes de Combate a Endemias, fazem jus ao recebimento das verbas rescisórias, pois, em tese, tem o direito resguardado pelo que é disposto no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, este que garante as mencionadas verbas a todos os trabalhadores.
No que tange o pagamento do adicional de incentivo financeiro, afirma que o Magistrado Singular negou o pedido em face de este não possuir previsão na legislação municipal, entretanto, aponta que não é necessário existir previsão, o que impõe, então, o pagamento.
Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o raciocínio se amolde ao que foi consignado em grau recursal.
Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de fl. 188.
A Procuradoria-Geral de Justiça às fl. 195-v, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio é necessário esclarecer que a Sentença foi proferida antes do advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, em detrimento do que é registrado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias – Sintrace/MT, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município de Nossa Senhora do Livramento, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que o Recorrido fosse condenado no pagamento do 13o, férias, terço constitucional das férias, o depósito do FGTS, e o adicional de incentivo financeiro.
Assim como relatado, existem três pontos a serem analisados no presente momento, quais sejam, o direito do recebimento do FGTS por parte do Recorrente, a condenação no pagamento das verbas rescisórias, e a percepção do incentivo financeiro.
Pois bem. Ao tratar do FGTS, inicialmente, há de se apontar que este crédito não é devido aos servidores cujo vínculo de trabalho é temporário, exceto na hipótese prevista pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 596.478/RR, este que impõe o pagamento do FGTS quando o contrato é declarado nulo.
Como é cediço, os servidores contratados temporariamente só fazem jus aos créditos dispostos no artigo 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXX da Constituição Federal, de acordo com o artigo 39, § 3o, também da CF, veja-se:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide ADIN no 2.135-4)
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)”

Neste sentido, também, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – TÉCNICO ENFERMAGEM – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EM ALDEIA INDÍGENA - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) O contrato temporário válido, submetido no regime jurídico estatutário, não ensejam aos servidores o direito a depósito de FGTS e verbas rescisórias. In casu, não houve desvirtuamento do contrato temporário , o intuito foi realmente atender à necessidade excepcional, portanto, não faz jus o servidor ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado. (N.U 0000146-92.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 17/3/2020).

Ao compulsar o feito, entretanto, é certo que não há a comprovação de quais servidores possuem o direito do recebimento da mencionada verba, o que, então, impõe o afastamento da possibilidade do reconhecimento do FGTS.
Destarte, generalizar o pagamento, a estender o recebimento da verba a todos os servidores não seria possível, já que, a este fim, o Sindicato, sob a figura de representante, deveria colacionar documentos a fim de comprovar a renovação sucessiva dos contratos, o que ensejaria a nulidade dos contratos, e, consequentemente, o pagamento do FGTS.
Por sua vez, no que tange as demais verbas trabalhistas, dispostas nos incisos já mencionados do artigo 7o da Constituição Federal, é certo que, ao se presumir a validade dos contratos, haveria de se comprovar o não recebimento por parte dos respectivos servidores.
Como é cediço, a demonstração destes fatos é ônus que incumbe o Autor, consoante o que preconiza o artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973. Confira-se:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”
Nesta toada, é cediço que não é possível acolher a tese referente ao pagamento das verbas trabalhistas aos servidores, em razão da ausência de comprovação de que estes não receberam as referias quantias.
Por fim, então, há a necessidade de se analisar o que foi registrado, acerca do incentivo financeiro, e, de antemão, há de se pontuar que razão não assiste o Recorrente.
Ao que se observa, a referida verba é oriunda do disposto na Portaria no 674/GM/2003, esta que prevê, de fato, o pagamento de incentivo financeiro, entretanto, esta não possui a natureza, ou finalidade, de acréscimo de subsídio, ao menos, não inicialmente.
Veja-se o que definem os artigos 1o e 2o da referida Portaria:

“Art. 1o Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:
I – Incentivo de custeio;
II – Incentivo adicional.”

“Art. 2o Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.
§ 1o O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.
§ 2o O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.
§ 3o A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.”

Depreende-se que o intuito principal da verba é a instalação de programas de estratégias dos servidores beneficiados pela verba, já que, inclusive, todos os anos estas portarias são publicadas, a corrigir o valor e ajustar ao entendimento do Ministério da Saúde, no intuito de fazer com que estas políticas sejam realizadas de forma profícua.
Há de se observar, também, que não há qualquer autorização por parte do Chefe do Poder Executivo do Município, acerca do pagamento, a contrariar o disposto nos artigos 37, X, e 169, § 1o, I e II, ambos da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Regulamento)
(...)”

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)”

Assim, é certo que não há que se falar no pagamento do incentivo fiscal, em razão, principalmente, da ausência de previsão pelo Prefeito do Município de Nossa Senhora do Livramento.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR